Tribunal: STF
Processo: HC 245000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 927.647/SP.



    Conforme relatado, 



    o paciente é executado em cumprimento de sentença, tendo sido a ordem de prisão decretada com excesso de valor. Explica que foi interposto anterior agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, "para determinar a dedução do valor da dívida em execução daqueles pagamentos referidos na página anterior e explicitar que subsiste o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético".



    Argumenta que o paciente ofertou os cálculos, apresentou os descontos e depositou o saldo devedor. Todavia, em r. decisão de primeira instância, em relação ao pagamento do saldo devedor, o magistrado simplesmente decidiu que "mantinha a decisão de fls. por seus próprios fundamentos".



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido, por entender que não se tratava de decisão, mas sim de mero despacho que promoveu o andamento do processo e o cumprimento da ordem de prisão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a impetração volta-se contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão (e-STJ, fl. 38):



    “Nos termos do acórdão de fls. 1406/1414 e 1446/1458, apresentem as credoras o saldo atualizado, levando-se em consideração os pagamentos parciais efetuados pelo alimentante”.



    Insurgiu-se o então agravante, por entender que o despacho não estava em conformidade com o acórdão proferido no anterior agravo de instrumento. Alegou que deveria apresentar os comprovantes pagos no período, efetuar os descontos e efetuar o pagamento do saldo devedor. Insistiu na superada alegação de inexistência de valor líquido, certo e determinado e na ilegalidade da manutenção da prisão. Argumentou ser incabível a cumulação de ritos procedimentais. 



    Por sua vez, o eg. TJSP conheceu apenas em parte do agravo de instrumento, tendo em vista que interposto contra deliberação sem conteúdo decisório, destinada a ordenar à parte credora a apresentação do saldo devedor atualizado em conformidade com os acórdãos proferidos nos recursos interpostos pelo executado. 



    De fato, trata-se, como se vê, de despacho de mero expediente, em qualquer conteúdo decisório ou juízo de valor acerca do objeto da causa que, por isso, não pode ser examinado por esta Corte. Nesse sentido:



    [...]



    Das razões da impetração, extrai-se que a discussão principal é a existência ou não de valor líquido e certo do débito alimentar.



    Nesse ponto, as informações prestadas pela autoridade coatora expõem com clareza que existe valor certo das prestações alimentícias devidas, constando dos autos planilha de cálculo recente, apontando o saldo devedor declinado e asseverando que as prestações alimentícias mais recentes não estão sendo pagas. 



    Por oportuno, colhem-se das informações os seguintes trechos (e-STJ, fls. 216/218):



    "Sucede que o paciente informou a realização de depósito de R$ 13.772,25 (pág. 1437 dos autos de origem), suposto saldo devedor em 29 de abril transato, mas, na planilha que apresentou, contabilizou apenas as prestações alimentícias vencidas entre agosto e novembro de 2022 e descontou pagamentos realizados até 05 de junho de 2023.



    Ao que se apurou, havia dois problemas em seu procedimento: 1°: Não comprovou o pagamento das prestações alimentícias vencidas no decorrer da execução; 2°: contemplou apenas as prestações exigidas na inicial e deduziu todos os pagamentos efetuados em ocasiões posteriores, sem deduzir as pensões dos próprios meses.



    Em petição posterior, nos autos do processo, 28 de maio transato, o devedor afirma que O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, como já noticiado há um més, determinou no V. Acórdão do agravo interno, incidente decorrente do agravo de instrumento, todos já juntados aos autos, que o peticionário deveria pagar os valores até a citação das alimentadas na ação revisional de alimentos, bem como que todos os valores pagos pelo peticionário deveriam ser descontados. Assim, determinaram que descontados os valores pagos, caberia ao peticionário o pagamento do saldo.



    No entanto, não se facultou a ele pagar apenas as prestações alimentares vencidas até a citação. Com isso, implicitamente admite ele não estar pagando as prestações atuais. Fortalece, assim, as observações do acórdão, de que 1° Não comprovou o pagamento das prestações alimentícias vencidas no decorrer da execução: 2º: contemplou apenas as prestações exigidas na inicial e deduziu todos os pagamentos efetuados em ocasiões posteriores, sem deduzir as pensões dos próprios meses.



    As exequentes juntaram no processo de execução planilha de cálculo apontando saldo devedor de R$ 271.544,80, em 3 de julho transato (cópia anexa). E informaram que desde fevereiro desde ano o executada nada paga.



    Portanto, respondendo objetivamente a indagação, existe nos autos planilha de cálculo recente, apontando o saldo devedor declinado (cópia anexa) e asseverando que as prestações alimentícias mais recentes não estão sendo pagas. E não se tem notícia de cumulação de ritos executórios, ou seja, de realização de execução sob penhora concomitantemente com a execução sob coerção pessoal.



    Cumpre também asseverar que o paciente não está desobrigado de pagar as prestações alimentícias vencidas no decorrer da execução, até a atualidade, pelo valor primitivo. Não se compreenda mal algum texto extraído do julgamento de determinado agravo interno porque, ao revés, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2037129-68.2024.8.26.0000 (cópia inclusa) explicitou-se que: [...]. 



    Dessa forma, cabe ressaltar que esta Corte já se manifestou no sentido de que “dependendo de mero cálculo aritmético a readequação do valor da execução, não há falar em iliquidez da execução processada sob o rito do art. 733 do CPC, tampouco ilegalidade do decreto de prisão civil” (RHC n. 40.309/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 16/12/2014). Em igual sentido: [...].



    Ademais, a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, conforme argumenta o impetrante. 



    Do mesmo modo no que se refere aos valores posteriores à citação na ação revisional são devidos. 



    Efetivamente, a mera propositura de ação revisional, sem que tenha havido decisão suspendendo ou alterando o valor da obrigação, não tem o condão de afastar o dever de adimplir com os alimentos, nos termos em que estipulados no acordo judicial, e tampouco obsta a cobrança dos valores adimplidos por meio da ação própria. 



    Por fim, não ficou evidenciada a cumulação de ritos executórios. No ponto em questão, assim se pronunciou o eg. Tribunal de origem (e-STJ, fl. 40):



    [...] 



    Consta também das informações: “não se tem notícia de cumulação de ritos executórios, ou seja, de realização de execução sob penhora concomitantemente com a execução sob coerção pessoal” (e-STJ, fl. 217). 



    Nesse contexto, não é possível constatar a ilegalidade, já que o acórdão impugnado noticia a existência de meros atos acautelatórios, e não medidas executivas, não se antevendo cumulação de ritos. 



    Ante o exposto, denego a ordem suscitada. Julgo prejudicados os embargos de declaração de fls. 310/313 (e-STJ), bem como os pedidos de tutela provisória (e-STJ, fls. 315/318, 321/323, 351/358, 371/375 e 383/389). 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a manutenção da ordem de prisão é ilegal, porque é mantida para ‘eventual’ cobrança de valores que não são objeto daquele cumprimento de sentença; (b) se o paciente pagou as prestações alimentares até a citação e o objeto da ação é até a citação, aquele juízo, naquele cumprimento de sentença, não pode manter a ordem de prisão por parcelas que devem ser cobradas em outro juízo; e (c) além de manter a ordem de prisão mesmo que a cobrança deva ser feita no DD. Juízo da ação revisional, o eminente julgador ‘a quo’ determinou a realização de atos de constrição de bens, determinando a averbação do valor do débito na matrícula do imóvel do paciente, e o bloqueio de veículo. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar a suspensão da ordem de prisão do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente